Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709209-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO FREIRE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE JOALHERIA LTDA - ME AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rio Freire Empreendimentos e Comércio de Joalheria Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 87102166 do processo n. 0706660-62.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Cielo S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na liberação dos recebíveis supostamente bloqueados pela ré, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento em que a autora afirma ser filiada aos serviços de cartão de crédito da ré há 12 anos, sem nenhuma irregularidade. Narra que, em 26/1/2021, recebeu o pagamento de um cliente na modalidade conhecida como venda digitada, em que o lojista apenas insere os dados do cartão de crédito no sistema da operadora. Assevera que, após a regular autorização pela administradora ré, confirmou a compra de seu cliente e realizou o envio das mercadorias. Contudo, destaca que, em 8/2/2021, recebeu notificação da ré informando que a autora havia realizado uma venda com cartão de crédito clonado e que, como consequência, todos os seus recebíveis seriam bloqueados. Aduz que a administradora efetuou o descredenciamento do estabelecimento comercial e retirou todos os equipamentos que estavam sob sua custódia, tendo realizado o cancelamento unilateral dos contratos em razão da suposta violação às normas de segurança. Argumenta que não houve comprovação da venda fraudulenta e que eventual responsabilidade pela fraude praticada pelo cliente deveria recair sobre a administradora do cartão, já que ela mesma teria autorizado a transação. Salienta que a rescisão unilateral do contrato seria descabida e que o bloqueio dos recebíveis lhe causaria graves prejuízos financeiros, pois se trata de microempresa. Requereu, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizada a liberação dos recebíveis pertencentes à autora que se encontram bloqueados pela ré, no valor de R$ 9.641,15 (nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos), referente ao mês de fevereiro de 2021, bem como dos meses subsequentes. Em suas razões recursais (ID 24479379), sustenta a agravante que o regular repasse dos valores referentes aos recebíveis do cartão de crédito são um importante ativo financeiro da empresa. Afirma que o bloqueio irrestrito dos créditos resultantes das vendas de cartão de crédito pode inviabilizar ou dificultar sobremaneira a continuidade de suas atividades empresariais. Assevera que é microempresa e que a maior parte de suas vendas ocorre por meio de cartão de crédito, especialmente em razão da pandemia do novo coronavírus. Alega estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o repasse regular dos recebíveis retidos pela ré. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 24479387). Consoante decisão de ID 24524741, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 25517349), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Ofício de ID 25395088 informa que foi proferida sentença nos autos de origem, com resolução do mérito. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que houve a publicação de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 25395089). Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora